Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701918-55.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN AUBERT MBOGLEN MAPOUNA AGRAVADO: JORGE GUSTAVO MOURA DOS SANTOS DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por CHRISTIAN AUBERT MBOGLEN MAPOUNA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de informações junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que a pesquisa de informações quanto ao vínculo de trabalho do devedor é necessária em razão da inexistência de localização de bens. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a medida de cooperação demandada no presente recurso pode ser executada quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo ao credor. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.